Tribunal: TJSP
Processo: 1012977-80.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
r Federal no 87/96 – falta de estorno de créditos de ICMS gerados por mercadorias que entraram no estabelecimento da contribuinte consideradas itens de "cesta básica" com redução da base de cálculo para que a carga tributária resulte no percentual de 7% - Atividades de panificação, de cocção de alimentos e de refrigeração de produtos perecíveis que não se caracterizam como industrialização – Inteligência dos arts. 46 do CTN e 1o, I, 'c', do Decreto no 45.490/2000 c.c. arts. 4o e 5o do Decreto no 4.544/2002 (Regulamento do IPI/1998) - Precedentes do C. STJ – Multa sancionatória – Compatibilidade constitucional da multa sancionatória aplicada em desfavor da empresa-contribuinte, no percentual de 100% sobre o valor do crédito indevidamente escriturado, nos termos do art. 527, II, alínea 'j' c.c. §§ 1o, 9o e 10, do Decreto n° 45.490/00 – Ausência de demonstração do real impacto financeiro gerado pela sanção pecuniária – Sentença de parcial procedência dos embargos à execução fiscal mantida. Recurso da embargante desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1012977-80.2021.8.26.0451; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 09/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2024

Data de publicação:

09/02/2024

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE ESTORNO DE CRÉDITOS DE ICMS – CESTA BÁSICA – REDUÇÃO DE ALÍQUOTA - CREDITAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NÃO CARACTERIZADO – Pretensão inicial da autora voltada à desconstituição de auto de infração e imposição de multa lavrado pela autoridade tributária – PRELIMINAR: nulidade da CDA – inocorrência – preenchidos os

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE ESTORNO DE CRÉDITOS DE ICMS – CESTA BÁSICA – REDUÇÃO DE ALÍQUOTA - CREDITAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NÃO CARACTERIZADO – Pretensão inicial da autora voltada à desconstituição de auto de infração e imposição de multa lavrado pela autoridade tributária – PRELIMINAR: nulidade da CDA – inocorrência – preenchidos os requisitos da Lei no 6.830/1980 – Presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa – MÉRITO: legalidade do procedimento administrativo de ratificação do débito fiscal – inteligência do art. art. 40, III c.c. art. 44, da Lei Estadual no 6.374/89, seguindo a mesma inteligência do art. 20, § 1o, da Lei Complementar Federal no 87/96 – falta de estorno de créditos de ICMS gerados por mercadorias que entraram no estabelecimento da contribuinte consideradas itens de "cesta básica" com redução da base de cálculo para que a carga tributária resulte no percentual de 7% - Atividades de panificação, de cocção de alimentos e de refrigeração de produtos perecíveis que não se caracterizam como industrialização – Inteligência dos arts. 46 do CTN e 1o, I, 'c', do Decreto no 45.490/2000 c.c. arts. 4o e 5o do Decreto no 4.544/2002 (Regulamento do IPI/1998) - Precedentes do C. STJ – Multa sancionatória – Compatibilidade constitucional da multa sancionatória aplicada em desfavor da empresa-contribuinte, no percentual de 100% sobre o valor do crédito indevidamente escriturado, nos termos do art. 527, II, alínea 'j' c.c. §§ 1o, 9o e 10, do Decreto n° 45.490/00 – Ausência de demonstração do real impacto financeiro gerado pela sanção pecuniária – Sentença de parcial procedência dos embargos à execução fiscal mantida. Recurso da embargante desprovido.